Tribunal: STF
Processo: RvC 4581
Classe: RvC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-09
Data de publicação: 1982-06-09

Ementa:
1.PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LEI DE SEGURANÇA NACIONAL. REZA O ART-27
DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL SER FIGURA TIPICA PENAL O "ASSALTAR,
ROUBAR OU DEPREDAR ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO OU FINANCIAMENTO,
QUALQUER QUE SEJA A MOTIVAÇÃO".
2.COMETE CRIME CONSUMADO E NÃO TENTATIVA AQUELE QUE ASSALTA E
DEPREDA, EMBORA SEM OBTER QUALQUER PROVEITO. O LOCUPLETAMENTO OU O
PROVEITO NÃO E ELEMENTO DO TIPO.
3.AO TEMPO EM QUE OCORREU O CRIME A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E
JULGAR OS ACUSADOS ERA DA JUSTIÇA CASTRENSE. A ALTERAÇÃO POSTERIOR
DA LEGISLAÇÃO, ATRIBUINDO A JUSTIÇA COMUM A COMPETÊNCIA PARA JULGAR
CRIMES DE ASSALTO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO NÃO ALCANCA PROCESSOS
CONCLUIDOS SOB O REGIME DO DIREITO ANTERIOR. AS NORMAS PROCESSUAIS
SÃO DE APLICAÇÃO IMEDIATA.
AÇÃO REVISIONAL INDEFERIDA.